Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711475-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e, como ilegal, a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a fim de resguardar a ordem pública (ID 70157499, p. 1/6). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em 21 de março de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido no bojo do processo n.o 0705822-80.2025.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Afirma que, na ocasião, foram apreendidos no endereço vinculado ao paciente R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais) em espécie, sendo, então, levado à delegacia e autuado por infração ao art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico). Aduz que, em audiência de custódia realizada no dia 22/03/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem a devida individualização da conduta do paciente, tampouco análise específica quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assevera que a custódia está fundamentada apenas na gravidade genérica do delito e na suposta reiteração criminosa, sem concretos elementos quanto à autoria e periculosidade atuais do paciente. Destaca que o acusado não fora encontrado na posse direta de drogas e que o dinheiro apreendido é fruto da venda de um bem móvel. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), uma vez que o paciente tem residência fixa e não há notícia de ameaça a testemunhas, tentativa de fuga ou descumprimento de ordens judiciais; nem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Conclui pela ilegalidade da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação concreta, individualizada e atual, com violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas alternativas à prisão, caso se entenda necessário. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Depreende-se dos dispositivos legais transcritos que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo d. Juízo do NAC, pelos seguintes fundamentos (ID 70157499, p. 1/6): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após o relato dos presos e analisando os elementos informativos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública. Com efeito, no tocante às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o art. 313 do Código de Processo Penal prescreve que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ou, se o delito envolver violência doméstica e familiar, para garantir as medidas protetivas de urgência. Por sua vez, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos depoimentos dos agente de polícia MICHAEL, ALISSON e BERNARDO, responsáveis pela prisão em flagrante. De acordo com os elementos informativos, os agentes de polícia foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência dos autuados, o qual foi expedido nos autos do PJe 0705822-80/2025, pela 5a Vara de Entorpecentes do DF, diante do envolvimento dos flagranteados com o tráfico. Lá chegando, os agentes de polícia localizaram e apreenderam substância entorpecente conhecida como maconha, além de uma expressiva quantia em dinheiro, da ordem de R$ 13.701,25, além de outros elementos vinculados à prática dos crimes em apuração. Acrescente-se, por oportuno, que todos os flagranteados são reincidentes ou respondem pela prática de crimes graves e, à época de sua prisão, três dois deles estavam em cumprimento de pena, conforme anotações constantes em suas folhas de antecedentes. Assim, o referido cenário de reiteração delitiva dos agentes, aliado à gravidade em concreto dos crimes, indica que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Destaco que a reiteração criminosa evidencia a dificuldade dos flagranteados de se comportarem conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública caso liberado. Cito os seguintes arestos: “3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais -- inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada” (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). “2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada” (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento dos autuados. 3. Dispositivo. Diante do exposto, DETERMINO a conversão da prisão em flagrante em preventiva de CLEITON DE SOUZA NASCIMENTO PORTO, filho de JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO e de IRACY DE SOUZA PORTO, nascido aos 21/02/1987, FERNANDO DA SILVA LEITE, filho de FRANCILEUDO LEITE DE ASSIS e de SOLÂNGE DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, nascido aos 05/10/1984, MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI, filho de FRANCISCO DE ASSIS GUEMBITZCHI e de OLIVIA MAKOSKI, nascido aos 18/08/1992, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Ao contrário do aduzido pelo impetrante, a decisão impugnada ostenta motivação concreta, pois o magistrado discorreu sobre o fumus comissi delict e expôs o periculum libertatis. De fato, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria. Nesse particular, consta da Ocorrência Policial n. 2.181/2025-2, 12a DP (ID 70157502, p. 95/103), que, em 21/03/2025, foi deflagrada a Operação Nexus, e, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela Quinta Vara de Entorpecentes do DF (processo no 0705822-80.2025.8.07.0001), foram efetuadas prisões em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, este último imputado ao paciente. Como cediço, as operações são deflagradas após intenso monitoramento e investigação policial das pessoas envolvidas, de modo que o deferimento da busca e apreensão, seguido da prisão em flagrante do paciente, pressupõe a existência de indícios relevantes de que o acusado provavelmente praticou o fato criminoso em questão. Aliás, cumpre esclarecer que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastar o fumus comissi delicti. A propósito, assevera a defesa que a importância em dinheiro apreendida na residência do paciente seria oriunda da venda de um bem móvel. Conforme auto de apresentação e apreensão n. 229/2025 (ID 70157502, p. 46), a quantia de R$ 28.800,00 se encontrava na primeira gaveta da cômoda do quarto do paciente. Segundo a testemunha policial Álisson Carlos Martins Felipe, o acusado teria lhe informado que a quantia em espécie “era oriunda da venda de um carro, um veículo KWID, um celular e cartões de memória.” (ID 70157502, p. 102). Agora, no presente writ, a defesa acosta dois comprovantes de pagamento via PIX em favor do paciente (R$ 16.463,00 e R$ 82.000,00), supostamente referentes à venda de um veículo marca Toyota, modelo Hilux, ano/modelo 2015/2016, Placa PAM9C03, conforme procuração por instrumento particular, a qual, no entanto, sequer está assinada (IDs 70157500, 70157501, 70157504). Ora, a despeito do esforço argumentativo trazido pela Defesa para afastar a autoria e a materialidade, impende rememorar que a análise acerca das questões de mérito controvertidas não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Além disso, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, máxime no caso em comento, em que tais documentos ainda não foram submetidos ao juízo de origem. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A par da presença do fumus comissi delicti, o requisito atinente ao periculum libertatis está caracterizado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a dedicação do paciente à atividade criminosa. Conforme se observa da extensa folha de antecedentes penais acostada ao ID 70157502, p. 43/44, o autuado é reincidente em crimes dolosos, e se encontrava cumprindo pena em regime aberto. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Releva destacar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Diante do contexto apresentado, tem-se por descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de associação para o tráfico ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e tratar-se de paciente reincidente em crime doloso, situações que autorizam a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal. Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora